Tribunal: TJBA
Processo: 0000503-52.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000503-52.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: ANTONIO GUALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e fixando compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição ré por negativação indevida decorrente de fraude praticada por terceiro; (ii) avaliar eventual necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. A teoria do risco da atividade impõe ao fornecedor o dever de responder por danos decorrentes de fraudes internas ou falhas de segurança, ainda que perpetradas por terceiros.

5. A não comprovação pela instituição financeira da regularidade da contratação imputada ao consumidor evidencia a falha na prestação do serviço, ensejando reparação.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência do TJBA para hipóteses análogas, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000503-52.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelado
ANTONIO GUALBERTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente